Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740121-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Claudia Cristina da Silva Marciel Agravados: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Cristina da Silva Marciel em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700905-40.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido formulado no ID no 69405966 pela exequente CLAUDIA CRISTINA DA SILVA MARCIEL requerendo a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, majorando o teto para pagamento nessa modalidade em 20 (vinte) salários mínimos, se insurgindo, desta forma, contra a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial (ID no 68685661). É a síntese do necessário. Decido. Cumpre consignar, desde já, que o pedido deve ser indeferido. Inicialmente, é de se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade, também nominado de controle incidental. A noção deste tipo de contenção judicial, mais conhecido como judicial review, tem origem no caso MARBURY vs. MADISON, julgado pelo Juiz americano JOHN MARSHALL no ano de 1803. Para tanto, quanto ao tema, trago os ensinamentos de MORAES[1] : “Nos Estados Unidos da América, a consagração do Estado de direito deu-se com a aplicação prática da ampla revisão judicial, no célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando a Corte Suprema, conduzida pelo Juiz-Presidente Marshal, proclamou a superioridade das normas constitucionais sobre todo o restante do ordenamento jurídico, inclusive sobre os atos do Poder Legislativo, corroborando, dessa forma, as afirmações anteriores de Hamilton, que apontou sobre o tema: ‘Esta conclusão não supõe de algum modo uma superioridade do poder judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entre em oposição com a do povo, expressa na Constituição, os juízes devem ser governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais’”. (Negritei) O judicial review possui estreita intimidade com o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV[2] da Constituição Federal (CF), podendo esse controle judicial ser julgado, de ofício, por qualquer Magistrado quando da análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - PRAZO RECURSAL ESPECIAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7871/89 - PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL - PEDIDO DEFERIDO. - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Política, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratórias de inconstitucionalidade. Órgãos fracionários dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispõem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. - A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). (HC 69921, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 09/02/1993, DJ 26-03-1993 PP-0500,5 EMENT VOL-01697-03 PP-00636) “Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio”. (AI 145589 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJ 24-06-1994 PP-16652 EMENT VOL-01750-03 PP-00593) (Destaquei) Feita essa pequena, mas importante consideração, passo a analisar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. A constitucionalidade de determinada Lei pode ser apurada mediante a análise de dois vícios, quais sejam: formal ou material. Sem adentrar a fundo nas teorias explicativas dos mesmos, destaco que o caso concreto será analisado sob a ótica da inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Na lição de LENZA[3]: “Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente”. (Grifei) Corroborada por CANOTILHO[4]: “... incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”. (Sublinhei) Dito isso, verifica-se que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF)[5]. Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, §1o, inciso V[6] , e o 100, incisos VI e XVI[7] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital no 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV, com base no ato normativo acima indicado. Preclusa a presente Decisão, expeçam-se os requisitórios conforme planilha apresentada pela Contadoria Judicial (ID no 68685661), que ora HOMOLOGO. Faculto à credora, contudo, abrir mão dos valores que excederem o limite de 10 (dez) salários mínimos, caso seja de seu interesse receber seus créditos via requisição de pequeno valor (RPV). Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19632280), em síntese, que a possibilidade de Requisição de Pequeno Valor passou a ser definida pelo valor mínimo correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, em virtude da promulgação da Lei local no 6.618/2020, que deve ser imediatamente aplicada ao caso concreto. Acrescenta que a referida lei deve ser aplicada ao caso em exame a partir do momento em que a agravante manifestou seu intento de renunciar a parte do valor do crédito, com o intuito de se ajustar ao limite de quantia a ser paga por meio de RPV. Por fim, verbera que a referida lei é constitucional, afirmando que a iniciativa do Chefe do Executivo local para edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias não se confunde com a natureza da alteração promovida pela Lei no 6.618/2020. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV, em favor da recorrente, com valor a ser limitado em 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, espera que o recuros seja provido, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19632281 e Id. 19632282). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. É necessário destacar, inicialmente, que a decisão recorrida deixou de aplicar a referida Lei apenas com fundamento na respectiva inconstitucionalidade formal, declarada de modo incidental pelo Juízo singular. Assim, somente a questão relativa à constitucionalidade da referida Lei pode ser objeto do presente recurso. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo de maneira difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer magistrado) ou concentrada (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional). Em que pese a peculiaridade de que o controle difuso não se encontra fundado em suporte normativo expresso no atual texto constitucional, é parte da tradição jurídica brasileira, desde a Constituição Republicana de 1891, que, em conjunto com o Decreto no 848/1890 (que regulamentou a organização da Justiça Federal), permitiam o exercício dessa espécie de controle de constitucionalidade por parte de qualquer magistrado. O controle de constitucionalidade de uma disposição normativa somente pode ser exercido por um Magistrado singular de modo incidental e nunca por via de ação direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal). No caso ora em exmae questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho do ano corrente, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. Como bem apontou o Juízo singular, a proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Convém recordar que a mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Distrital no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8, nos seguintes termos: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, publicado no DJE: 27/04/2016, p. 26-27)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a Lei distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator